Tribunal: STF
Processo: HC 271303
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J.N.R.F contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido liminar no HC 1.089.738/MG (e-doc. 6).
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pelos crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013) e de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98) (e.doc.03, p.4/9).
O HC impetrado perante o TJMG foi denegado (e-doc.4). 
Neste writ, a defesa suscita a ocorrência de  cerceamento da liberdade, constrangimento ilegal,  sustentando que a prisão preventiva não de faz necessária. 
Requer-se, ao final:
 
“a) A concessão da medida liminar para revogação imediata da prisão preventiva do paciente JOSÉ NARDEL RIBEIRO FRANCO, com expedição de alvará de soltura, preservadas integralmente todas as medidas cautelares patrimoniais já em vigor; 
b) Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas elencadas no item IX desta petição; 
c) A notificação da Autoridade Coatora para prestar informações, nos termos do art. 662 do CPP; 
d) A oitiva do Ministério Público Federal;
e) No mérito, a concessão definitiva da ordem, com reconhecimento: (i) da violação ao art. 282, §6º, do CPP pela decretação e manutenção da prisão; (ii) da ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e individualizada do periculum libertatis; (iii) da nulidade da decisão coatora por violação ao art. 315, §§1º e 2º, do CPP; e (iv) do esvaziamento dos fundamentos cautelares pelas diligências já cumpridas; 
f) A expedição do competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo o paciente estiver preso. “
 
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“Embora não haja previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão excepcional de medida liminar em habeas corpus para cessar de imediato eventual coação, se verificadas a verossimilhança da ilegalidade do ato impugnado e o perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional. Nesse sentido:
(...)
Na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. Assim, não obstante as razões apresentadas, é imprescindível a aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência das ilegalidades sustentadas. Por tais razões, indefiro o pedido liminar. Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para Parecer.
Publique-se e intimem-se. “ (e-doc. 6)
 
A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida postulado em sede liminar.
Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 
Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
Ainda que superado esse óbice, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a decretação da prisão preventiva, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
Conforme assentado pelas instâncias antecedentes, a decretação da prisão preventiva do paciente foi justificada ao levar em conta a necessidade de preservação da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, destacando a gravidade concreta dos delitos, evidenciada por seu modus operandi.
Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)
 
 “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva ‘a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime’ (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)
 
Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
 
Publique-se
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente